Tribunal: TCU
Processo: 011.936/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de concessão de aposentadoria de Fátima Regina do Nascimento Gulart, ex-servidora da Gerência Executiva do INSS em Uruguaiana/RS, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria de Fátima Regina do Nascimento no cargo de Técnica do Seguro Social do INSS; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. no mesmo processo, dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do referido ato, nos termos do item 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar; 9.2.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Sra. Fátima Regina do Nascimento aos demais interessados e à Gerência Executiva do INSS em Uruguaiana/RS.